Tribunal: TJMT
Processo: 1018499-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018499-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (ADVOGADO), VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (AGRAVANTE), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (AGRAVADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 134, §3o DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto por advogado contra decisão que suspendeu cumprimento de sentença para cobrança de honorários sucumbenciais até o julgamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado pelo condomínio em face da executada.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica suspende integralmente o cumprimento de sentença em face da devedora original ou se a suspensão deve alcançar apenas os atos que dependam da resolução do incidente.

III. Razões de decidir:

3. A suspensão prevista no art. 134, §3o do CPC deve ser interpretada restritivamente, alcançando apenas os atos processuais cuja prática dependa da resolução da questão prejudicial objeto do incidente.

4. O incidente de desconsideração tem por finalidade ampliar o rol de responsáveis pelo cumprimento da obrigação, não substituir o devedor originalmente constante do título executivo.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a instauração do incidente não suspende a tramitação do processo de execução em face dos executados originários.

6. A interpretação restritiva harmoniza-se com os princípios da celeridade processual, eficiência do processo e execução em benefício do credor.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não suspende a tramitação do processo de execução e do cumprimento de sentença em face dos executados originários, devendo a suspensão alcançar exclusivamente as questões cuja solução dependa da resolução do incidente."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Valdeir de Queiroz Lima em face de decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do cumprimento de sentença de n.o 1002933-80.2024.8.11.0041, que suspendeu a execução ajuizada contra a empresa Imobiliária e Construtora São José Ltda., até o julgamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) de n.o 1020912-55.2024.8.11.0041.

O Agravante, advogado da parte exequente originária (Condomínio Garden Ville), pleiteia a continuidade da execução apenas quanto ao crédito correspondente aos honorários de sucumbência, alegando que, após renunciar ao mandato do condomínio, permaneceu no feito apenas com esse interesse individual.

Argumenta, que a execução em relação à devedora originária, a empresa executada, não deve ser paralisada em razão do IDPJ, uma vez que a interpretação sistemática e restritiva do art. 134, §3o, do Código de Processo Civil, assim como a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e de diversos tribunais estaduais, vedam a suspensão do cumprimento de sentença contra o devedor principal em tais hipóteses.

Sustenta violação à literalidade do mencionado dispositivo legal e aponta risco de dano grave e de difícil reparação, sobretudo diante da natureza alimentar dos honorários advocatícios e da possibilidade de dilapidação patrimonial da empresa executada. Postula a concessão de efeito suspensivo para permitir o regular prosseguimento do cumprimento de sentença em face da devedora principal, mesmo na pendência de julgamento do IDPJ.

Requer, ainda, a concessão de gratuidade de justiça, com fundamento no §3o do art. 82 do CPC, introduzido pela Lei n.o 15.109/2025, invocando a isenção prevista para advogados nas ações de cobrança de honorários advocatícios.

A liminar foi indeferida. (id. 292595394)

Sem contrarrazões. (id. 298268879)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que suspendeu o cumprimento de sentença até o julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica associado aos autos no 1020912-55.2024.8.11.0041.

Alega a parte Agravante que a decisão agravada violou o art. 134, §3o do CPC ao suspender o cumprimento de sentença em face da empresa devedora original, sustentando que a exegese do dispositivo permite a suspenção da execução apenas em face dos sujeitos passivos do incidente, já que a responsabilidade deles pelo pagamento da dívida exequenda será reconhecida apenas se julgado procedente, invocando jurisprudência do STJ e o Enunciado 110 da II Jornada de Direito Processual Civil.

Pois bem.
O recurso comporta acolhimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia cinge-se à interpretação do alcance da suspensão prevista no art. 134, §3o do Código de Processo Civil, que estabelece que "a instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do §2o". Verifica-se nos autos que o juízo a quo determinou a suspensão integral do cumprimento de sentença até o julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado pelo Condomínio Garden Ville em face da executada Imobiliária e Construtora São José Ltda. Constata-se que o agravante, após renunciar ao mandato do condomínio, permaneceu no feito exclusivamente para cobrança de seus honorários sucumbenciais, configurando interesse jurídico legítimo e autônomo na continuidade da execução.

A questão demanda análise sistemática do instituto da desconsideração da personalidade jurídica e seus efeitos processuais. Depreende-se da legislação que o incidente tem por finalidade ampliar o rol de responsáveis pelo cumprimento da obrigação, não substituir o devedor originalmente constante do título executivo. Resta demonstrado pelos precedentes jurisprudenciais consolidados que a interpretação do art. 134, §3o do CPC deve ser restritiva, suspendendo apenas os atos processuais cuja prática dependa da resolução da questão prejudicial objeto do incidente.

É possível verificar através da análise da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não suspende a tramitação do processo de execução e do cumprimento de sentença em face dos executados originários. Cumpre destacar que os precedentes firmados no REsp no 2.179.023/SP e no REsp no 1.918.813/PR estabeleceram entendimento no sentido de que "a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não suspenderá a tramitação do processo de execução e do cumprimento de sentença em face dos executados originários", conforme consagrado no Enunciado 110 da II Jornada de Direito Processual Civil.

Importa registrar que a jurisprudência dominante fundamenta tal orientação nos princípios da celeridade processual, da eficiência do processo e da execução em benefício do credor. Convém esclarecer que a aplicação do precedente ao caso concreto revela-se adequada, pois a responsabilidade da devedora original já está definitivamente reconhecida no título executivo judicial, não sendo alterada pelo resultado do incidente que visa apenas incluir outros responsáveis. Os documentos carreados aos autos evidenciam que a executada Imobiliária e Construtora São José Ltda permanecerá como devedora independentemente do julgamento do incidente, razão pela qual não há justificativa jurídica para a paralisação da execução em face dela.

A prova produzida revela que o agravante possui crédito de natureza alimentar decorrente de honorários advocatícios, cuja cobrança não pode ser obstada pela pendência de incidente que não afeta a responsabilidade já reconhecida da devedora principal. As alegações apresentadas demonstram que a suspensão integral contraria a interpretação sistemática do Código de Processo Civil, que visa assegurar a efetividade da execução sem comprometer a segurança jurídica dos procedimentos incidentais.

A análise sistemática dos elementos indica que a decisão agravada, ao determinar a suspensão integral do cumprimento de sentença, extrapolou os limites interpretativos do art. 134, §3o do CPC. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente nos julgamentos proferidos sob o rito dos recursos repetitivos, estabelece que a suspensão deve alcançar exclusivamente as questões cuja solução dependa da resolução do incidente, preservando-se o prosseguimento da execução em relação ao devedor principal. Tenho por demonstrados os requisitos para reforma da decisão recorrida, considerando que a interpretação restritiva do dispositivo legal harmoniza-se com os princípios constitucionais do devido processo legal, da razoável duração do processo e da efetividade da jurisdição.

Considero suficientes os elementos apresentados para reconhecer que a suspensão da execução em face da devedora original viola frontalmente a orientação jurisprudencial consolidada nos tribunais superiores. Entendo aplicável ao caso concreto a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não suspende a tramitação do processo de execução e do cumprimento de sentença em face dos executados originários", devendo ser permitido o prosseguimento da execução para satisfação do crédito do agravante.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença no 1002933-80.2024.8.11.0041 em face da executada Imobiliária e Construtora São José Ltda, no que se refere ao crédito de honorários sucumbenciais do agravante Valdeir de Queiroz Lima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025